Tribunal: TJDFT
Processo: 0753664-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753664-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELIZENE EMIDIO PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por ELIZENE EMIDIO PEREIRA, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). De acordo com a inicial, a impetrante pede, em caráter liminar, o reconhecimento como pessoa com heteroidentificação preta ou parda, com respectiva determinação de permanência no concurso público, concorrendo as vagas destinadas para pretos e pardos, e a consequente retificação da lista do resultado final homologado de candidatos heteroidentificados como pretos ou pardos, com a inclusão do nome da Impetrante e nova homologação do certame, com publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). No mérito, requer seja confirmada a medida liminar para conceder a segurança (ID 54523757). Narra que realizou a prova do concurso público para técnico de enfermagem do Distrito Federal - SEPLAD, com vagas específicas para autodeclarados pretos ou pardos. O pedido da requerente para essa categoria foi preliminarmente rejeitado pela Comissão Recursal, alegando a ausência de traços fenotípicos relacionados a uma pessoa de ascendência negra. Em resposta ao indeferimento, a candidata apresentou razões recursais em 27 de novembro de 2023, anexando evidências como uma declaração emitida pelo povo Kalunga, comprovantes de etnia no SUS e fotografias. Ressalta que já havia sido aprovada em outro concurso (AVAS/ACS do DF), contemporâneo a concurso para técnico de enfermagem, também conduzido pela FUNATEC, sendo classificada como preta ou parda. Aduz que a resposta ao recurso, recebida em 4 de dezembro de 2023, explicou que a decisão de uma comissão não obriga outra a adotar o mesmo critério, destacando a autonomia de cada comissão e a subjetividade da autodeclaração, abrangendo encontros interraciais. Destaca que a legislação específica que as vagas são destinadas a autodeclarados pretos ou pardos, respeitando o critério subjetivo de autodeclaração estabelecido pelo IBGE. Por meio da decisão de ID 54542399, foi deferido o pedido de liminar. Manifestação da impetrada SEPLAD levantando preliminar de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita (ID 55292479). Manifestação do impetrado Distrito Federal levantando preliminar de litisconsórcio passivo (ID 56582059). Manifestação da impetrada FUNATEC informando o cumprimento da liminar e manutenção da impetrante no concurso na condição de sub-judice (ID 56582060). Manifestação do Ministério Público pela não intervenção no feito (ID 57178461). A impetrante peticiona informando que a banca FUNATEC, até o presente momento, não publicou uma nova listagem dos candidatos com a inclusão do nome da impetrante na vaga reservada sub judice. De forma que, a referida banca não realizou nenhum comunicado de cumprimento da decisão judicial (ID 57375322). Intime-se, portanto, a impetrada FUNATEC, pessoalmente, através de Oficial de Justiça, para imediato cumprimento da liminar (ID 54542399) e para comparecer aos autos comprovando o atendimento à determinação judicial no prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 2 de abril de 2024 15:03:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador